Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO AUTOR NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO SEM EFEITO RETROATIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DA ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM VALOR INFERIOR ÀQUELE PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO.
I. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
V. Na ação de alimentos o pedido tem feição eminentemente estimativa, de sorte que o acolhimento da pretensão alimentícia, ainda que em patamar distinto daquele pleiteado, não importa em sucumbência recíproca.
VI. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.